Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-31.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 1015096-31.2018.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 63433494) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 59054459):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO TOMARAM POSSE – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA – SEGURANÇA, EM PARTE, CONCEDIDA. O STJ firmou entendimento de que a mera expectativa do candidato classificado, fora do número de vagas do edital, somente se transforma em direito subjetivo se comprovadas a existência de cargos vagos em quantitativo suficiente para a nomeação e a existência de contratação ilegal de servidores temporários para essas vagas. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vaga no órgão da Administração, em que o candidato está classificado, em vista de os melhores classificados não terem tomado posse, a mera expectativa à nomeação se transforma em direito subjetivo.” (TJMT, MS 1013104-98.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que o certame não foi prorrogado de forma justificada, “(...)em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19”.
Afirma que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que a jurisprudência invocada no acórdão recorrido não deve ser observada, sendo necessária a realização do distinguishing.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o do CPC em razão de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, bem como aponta a existência de dissídio jurisprudencial.
Alega que o acórdão violou dispositivos constitucionais, tais como os artigos 2o, 37 e 169, todos da CF, devendo ser reformado.
Em relação ao mérito recursal, diz que há ofensa ao artigo 22, parágrafo único, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo.
Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.
Assim, presentes os requisitos para o recebimento do recurso especial no efeito suspensivo.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 63576470.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o Recorrente busca o reconhecimento de violação a dispositivos constitucionais no presente recurso, o que demonstra a inadequação da via eleita.
Importante salientar que a existência de diversas liminares não é capaz de comprovar o perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 1015096-31.2018.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 63433494) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 59054459):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO TOMARAM POSSE – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA – SEGURANÇA, EM PARTE, CONCEDIDA. O STJ firmou entendimento de que a mera expectativa do candidato classificado, fora do número de vagas do edital, somente se transforma em direito subjetivo se comprovadas a existência de cargos vagos em quantitativo suficiente para a nomeação e a existência de contratação ilegal de servidores temporários para essas vagas. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vaga no órgão da Administração, em que o candidato está classificado, em vista de os melhores classificados não terem tomado posse, a mera expectativa à nomeação se transforma em direito subjetivo.” (TJMT, MS 1013104-98.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez teria afrontado o disposto nos artigos 2o, 37 e 169, todos da Constituição Federal, limitando-se a fundamentar, genericamente, na ausência de demonstração da calamidade, mesmo diante da juntada de relatórios da SEFAZ-MT, ressaltando que o orçamento público é frágil, restando impedido de realizar despesas com pessoal, em especial com a crise do COVID-19.
Diz que há repercussão geral da matéria, elencando que a questão possui relevância política, social e jurídica.
Afirma que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 63576463.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos, inclusive em relação ao Recurso Ordinário id 63095496, que foi interposto sem o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi